Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito penal. habeas corpus com o objetivo de adiar audiência de instrução e julgamento. audiência realizada. perda do objeto dos Embargos de declaração.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrado com a finalidade de adiar audiência de instrução e julgamento. Realizada a audiência, perde o objeto o habeas corpus e, eventual embargo de declaração oposto contra o acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, realizada a audiência que se pretendia adiar para ouvir novamente a vítima, o habeas corpus impetrado com essa finalidade perde o objeto e, consequentemente, os embargos de declaração opostos contra esse acórdão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. Se o objeto do habeas corpus era o adiamento da audiência de instrução e julgamento para permitir a nova oitiva da vítima e, tendo se realizado a audiência, há de se reconhecer a perda do objeto da impetração, bem como dos embargos de declaração opostos contra o acórdão denegatório da ordem impetrada.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração prejudicado.